Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi indeferido o pedido de citação dos sócios da empresa devedora, via carta precatória, em endereço situado em outro estado da federação.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: admissibilidade de citação, por intermédio de carta precatória, em processo submetido ao procedimento da Lei n.o 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0728154-64.2023.8.07.0016.
A decisão agravada indeferiu o pedido de citação dos sócios da executada, via mandado e carta precatória, sob o argumento de que os processos nos juizados especiais se orientam pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, e não se compadecem, desse modo, com a expedição de carta precatória em outro Estado da Federação.
Os agravantes, Michel Louis Freire Arantes e Isabella de Oliveira e Nobrega, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, visto que a decisão determinou o prazo de 5 (cinco) dias para os exequentes promoverem a citação dos sócios, sob pena de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, sustentam que a medida judicial foi equivocada e merece reforma para deferir o pedido de citação, via carta precatória.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais o procedimento é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2o da Lei 9099/95) e, em juízo de cognição sumária e superficial, não é possível aferir a compatibilidade das medidas com o rito especial que rege os Juizados.
Por conseguinte, não evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão.
Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Intimem-se.”
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. Nos Juizados Especiais Cíveis, frustradas as citações por carta, os atos são cumpridos por oficial de justiça na circunscrição judiciária de Brasília e nas comarcas contíguas, nos termos do art. 179, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
6. No caso, os sócios da empresa executada são residentes e domiciliados no Rio de Janeiro (RJ), de forma que o ato de citação exige a expedição de carta precatória, medida que é incompatível com os princípios da Lei 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1964249, 0702750-88.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; Acórdão 1941036, 0702195-71.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____________________
Dispositivos relevantes citados: TJDFT, art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1964249, 0702750-88.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; Acórdão 1941036, 0702195-71.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.